Tribunal: STF
Processo: Rcl 62605
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766: INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marta Moreira Reginaldo, em 27.9.2023, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região no Processo n. 0000006-66.2018.5.17.0005, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766.



O caso



    2. Em 12.7.2018, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de Vitória/ES julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Marta Moreira Reginaldo contra Wal Mart Brasil Ltda. na Reclamação Trabalhista n. 0000006-66.2018.5.17.0005, deferindo à reclamante a gratuidade de justiça (fl. 9, e-doc. 9 e fl. 34, e-doc. 10).



    Em 4.4.2019, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região negou provimento ao recurso ordinário interposto por Marta Moreira Reginaldo, nos termos seguintes:



    “(...) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 



    Pugna a reclamante pela reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária, com fundamento nos incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da Constituição da República.



    Sem razão. 



    A presente demanda foi proposta em janeiro de 2018, após, portanto, a vigência das novas regras celetistas, incluídas pela Lei nº 13.467/2017. Portanto, as novas regras celetistas são aplicáveis ao caso em tela. 



    O novo §4º do art. 790 da CLT estabelece que ‘o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo’. 



    Já os beneficiários da assistência judiciária gratuita, na acepção mais ampla, que envolve também os honorários advocatícios, são os que preenchem os requisitos da Lei 5.584/70: assistência por Sindicato de Classe e percepção de remuneração igual ou menor que o dobro do salário mínimo ou impossibilidade de demandar sem prejuízo do sustento próprio ou da família.



    Os demais, mesmo não assistidos por Sindicato, são beneficiários da ‘justiça gratuita’, numa acepção mais restrita (prevista no art. 790, §4º, da CLT), importando somente na isenção de custas. 



    O reclamante não está assistido pelo Sindicato. Assim, acertada a decisão de origem que concedeu à autora o benefício da justiça gratuita. Nego provimento” (fls. 35-36, e-doc. 14).



    Contra esse acórdão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados (fl. 14, e-doc. 15), interpôs recurso de revista, inadmitido (fl. 15, e-doc. 17), e agravo de instrumento (fls. 1-76. e-doc. 18).



    Em 18.5.2023, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho conheceu do recurso de revista interposto pela reclamante “quanto aos temas ‘justiça gratuita’ e ‘honorários advocatícios sucumbenciais – beneficiário da justiça gratuita’” e deu-lhe provimento “para deferir à Reclamante os benefícios da justiça gratuita e, nos termos da fundamentação, afastar a possibilidade de se utilizar créditos obtidos pela Reclamante, beneficiária da justiça gratuita, na presente ação ou em outro processo, como meio de custeio dos honorários advocatícios de sucumbência a que foi condenada pela Instância Ordinária, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento da verba pelo obreiro, que somente poderá ser executada se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que certificou as obrigações decorrentes de sua sucumbência, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, a referida obrigação da Reclamante” (fl. 72, e-doc. 20).



    3. Contra o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região, pelo qual julgado o recurso ordinário, Marta Moreira Reginaldo ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “o v. Acordão turmário proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho negou provimento ao apelo do obreiro e, por maioria, deu provimento ao recurso da reclamada para afastar a condenação ao pagamento de plus salarial decorrente do acúmulo de funções e para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do §4º do art. 791-A da CLT” (fl. 2).



    Sustenta que, “no que se refere à condenação da reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, o v. Acórdão turmário violou flagrantemente a decisão proferida por este excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 5766” (fls. 2-3).



    Assinala que, “considerando que a decisão do STF cuja autoridade e vigência se busca preservar foi produzida nos autos da ADI nº 5766, sob a relatoria do i. Ministro Alexandre de Moraes, cumpre-nos suscitar a prevenção deste ilustre ministro relator para processar e julgar a presente reclamação” (fl. 5).



    Assevera “que restou determinada, por decisão colegiada desta E. Suprema Corte, que o beneficiário da gratuidade da justiça não pode ser condenado em honorários sucumbenciais, ou no mínimo, deve suspender-se sua exigibilidade, bem como o magistrado não pode presumir que a situação de hipossuficiência se alterou sem prova da empresa” (fl. 8).



    Informa que, na decisão reclamada, “decidiu[-se] pela concessão do benefício da gratuidade, contudo condenou[-se] a autora em honorários sucumbenciais” (fl. 10).



    Requer “a suspensão do v. Acórdão proferido nos autos da reclamação trabalhista de nº 00000006-66.2018.5.17.0005., proferido pela E. 2 Turma do TRT/ES da 17ª Região, que flagrantemente afrontou decisão do STF nos autos das ADI 5.766” (fl. 13).



    Pede “seja julgado procedente e o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar o v. Acórdão proferido pelo E. 2ª Turma do E. TRT/17ªRegião -, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000006-66.2018.5.17.0005, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADI 5.766” (sic, fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre realçar não ser caso de encaminhamento do processo à Presidência deste Supremo Tribunal para decidir o pleito de prevenção suscitada. O argumento seria a relatoria da ação na qual se exarou a decisão alegada como descumprida. Entretanto, a norma de distribuição não autoriza essa interpretação. Na decisão paradigma, determina-se apenas o órgão de julgamento do cotejo e da jurisdição, não a relatoria.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter a sentença pela qual deferido à reclamante o benefício da justiça gratuita, e não “os benefícios da assistência judiciária gratuita”, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766.



    7. O Ministro Relator do Processo n. 0000006-66.2018.5.17.0005 no Tribunal Superior do Trabalho analisou o mérito da causa e conheceu do recurso de revista interposto pela reclamante contra a decisão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região “quanto aos temas ‘justiça gratuita’ e ‘honorários advocatícios sucumbenciais – beneficiário da justiça gratuita’” para dar-lhe provimento nos seguintes termos:



    “I. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE 



    O primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista, ao exame dos temas ‘preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional – alegação genérica’, ‘desvio de função – matéria fática – óbice da Súmula 126 do TST’, ‘quebra de caixa’, ‘descontos salariais’, ‘contribuições previdenciárias e fiscais’, ‘justiça gratuita’ e ‘honorários advocatícios’, denegou-lhe seguimento. Inconformada, a Parte Recorrente interpõe o presente agravo de instrumento. Dispensada a remessa dos autos ao MPT, nos termos do art. 95, § 2º, do RITST.



    (…) Nas razões do agravo de instrumento, a Parte Agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de revista. Sem razão, contudo. 



    (…) Pelo exposto, com base no art. 932, III e IV, do CPC/2015 (art. 557, caput, do CPC/1973), NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento em relação aos temas em epígrafe. 



    Contudo, em relação aos temas ‘justiça gratuita’ e ‘honorários advocatícios sucumbenciais – beneficiária da justiça gratuita’, demonstrado no agravo de instrumento que o recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor análise da arguição de violação do art. 5º, LXXIV, da CF, suscitada no recurso de revista



    II. RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE



    (…) No caso concreto, extrai-se dos autos que a Reclamante apresentou declaração de hipossuficiência econômica desde a petição inicial. Por outro lado, não há informações de que a Parte contrária tenha comprovado que a Obreiro não se encontra em situação de miserabilidade. Portanto, diante da aplicação da Súmula 463, I/TST, é devido à Reclamante os benefícios da justiça gratuita. 



    Quanto aos ‘honorários advocatícios sucumbenciais – beneficiário da justiça gratuita’, pugna a Autora pela exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em prol dos patronos do Reclamado.



    (…) Certo que a alteração da condição de hipossuficiência econômica do(a) trabalhador(a), ônus probatório do credor, não pode ser aquilatada a partir dos ganhos advindos de processo judicial. Assim, a modificação havida no § 4º do art. 791-A da CLT diz respeito à compreensão de que créditos judiciais – recebidos em qualquer processo – não são computáveis e não interferem na qualificação do obreiro como hipossuficiente. O estado de aptidão financeira da Reclamante deverá ser aferida – e provada pelo credor – por meio da existência de outros recursos financeiros alheios à percepção de créditos judiciais. Ademais, para a execução da obrigação, o credor tem o prazo de dois anos – após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o seu direito às obrigações decorrentes da sucumbência – para produzir a prova que lhe compete, ficando os encargos do devedor, nesse interregno, sob condição suspensiva de exigibilidade. Após o transcurso desse prazo, extinguem-se as obrigações do beneficiário da justiça gratuita.



    (…) Dessa forma, na presente hipótese, reconhecido por este Relator a qualidade de hipossuficiente econômico da Reclamante, com a concessão do benefício da justiça gratuita, a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais a incidirem sobre os créditos obtidos na presente ação ou em outro processo implica ofensa direta ao artigo 5º, XXXV, e LXXIV, da CF. 



    Em respeito à decisão proferida pelo STF na ADI 5766, reafirmada na decisão proferida em embargos de declaração, conclui-se que, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, fica suspensa a exigibilidade do seu pagamento pela Reclamante, beneficiário da justiça gratuita, que somente poderá ser executado se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que certificou as obrigações decorrentes de sua sucumbência, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, a referida obrigação da Reclamante. Repise-se que a alteração da condição de hipossuficiência econômica do(a) trabalhador(a), ônus probatório do credor, não se verifica pela percepção de créditos advindos de processos judiciais. 



    Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de revista, quanto aos temas ‘justiça gratuita’ e ‘honorários advocatícios sucumbenciais – beneficiário da justiça gratuita’, por violação dos arts. 5º, XXXV, da CF, e 791-A, § 4º, da CLT; e, no mérito, com arrimo no art. 932, V, ‘a’, do CPC/2015 (art. 557, § 1º-A, do CPC/1973): DOU-LHE PROVIMENTO para deferir à Reclamante os benefícios da justiça gratuita e, nos termos da fundamentação, afastar a possibilidade de se utilizar créditos obtidos pela Reclamante, beneficiária da justiça gratuita, na presente ação ou em outro processo, como meio de custeio dos honorários advocatícios de sucumbência a que foi condenada pela Instância Ordinária, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento da verba pelo obreiro, que somente poderá ser executada se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que certificou as obrigações decorrentes de sua sucumbência, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, a referida obrigação da Reclamante” (e-doc. 20).



      O título judicial contra o qual se volta a reclamante – acórdão proferido pelo juízo da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região – não mais subsiste, substituído que foi pela decisão do Tribunal Superior do Trabalho, tornando-se este o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    A decisão pela qual substituído o acórdão reclamado é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    8. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora